Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706753-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: MARIZETE RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de 30% dos honorários a serem recebidos pela devedora, ora agravada (ID 148212327, autos originais). Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos de 30% dos honorários de sucumbência e/ou contratuais a serem recebidos pela agravada nos processos em que atua como advogada (ID 44405694). Juntada de petição e documentos pelo agravante e posterior pedido de desentranhamento, diante do equívoco (ID 45092574). Pedido deferido (ID 45182058). Contrarrazões apresentadas (ID 45522938). A tempestividade do agravo de instrumento foi certificada com a juntada da cópia do DJe aos autos (ID 44181481). Ao agravante para se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre os documentos anexados pela agravada, bem como sobre o pedido de sua condenação em litigância de má-fé (ID 45522938 e seguintes). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator